Tribunal: TJMT
Processo: 1021848-80.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021848-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KARINE VITORIA OLIVEIRA DE ANDRADE SILVA - CPF: 062.082.011-01 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro e indenização por dano moral, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes promovida por entidade mantenedora, com fundamento em dívida oriunda de instituição financeira.

Fato relevante. A consumidora alegou ausência de notificação prévia válida, sustentando que a comunicação por SMS não atende ao art. 43, § 2º, do CDC.

Decisão anterior. A sentença reconheceu a regularidade da notificação e afastou o dano moral, mantendo a inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a comunicação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por mensagem de texto (SMS) atende à exigência do art. 43, § 2º, do CDC e se há dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 43, § 2º, do CDC exige comunicação prévia e escrita ao consumidor, sem impor forma específica de envio, não restringindo o meio à correspondência postal.

A notificação por meio eletrônico é admissível quando comprovado o envio ao canal vinculado ao consumidor antes da efetiva negativação, o que atende à finalidade de ciência prévia.

No caso, houve comprovação do envio de SMS ao número vinculado à consumidora, antes da inscrição, sem impugnação quanto à titularidade ou inadequação do contato.

A existência de outras anotações restritivas em nome da consumidora afasta a configuração de dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A comunicação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, inclusive SMS, desde que comprovado o envio ao contato vinculado ao consumidor antes da negativação. 2. A ausência de impugnação quanto à titularidade do canal utilizado valida a notificação. 3. A existência de outras anotações restritivas afasta o dever de indenizar por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Karine Vitória Oliveira de Andrade Silva contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral ajuizada em face de Serasa S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a comunicação prévia por SMS não atenderia à exigência do art. 43, § 2º, do CDC. Defende que a notificação válida deve ocorrer por correspondência encaminhada ao endereço do consumidor, de modo que a negativação promovida sem essa formalidade seria ilegal. Requer, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da irregularidade da inscrição e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 355188893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao fato de que Karine Vitória Oliveira de Andrade Silva ajuizou ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral em face de Serasa S.A., alegando ter tido seu nome inscrito em cadastro restritivo de crédito mantido pela requerida, em razão do contrato nº 709766013512123066, no valor de R$ 896,08, com vencimento em 16.11.2022, oriundo do Banco Santander (Brasil) S.A.

Sustenta, em síntese, que não foi previamente notificada acerca da negativação, razão pela qual reputa ilegal o apontamento. Por isso, requereu a exclusão do registro e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Citada, a requerida apresentou contestação. Em preliminar, manifestou oposição à tramitação do feito na modalidade “Juízo 100% Digital”. No mérito, afirmou que a anotação decorreu de informação prestada pelo credor Banco Santander S.A., no valor de R$ 896,08, com vencimento em 16.11.2022, disponibilizada para consulta em 09.12.2022, e defendeu não lhe competir a verificação da veracidade material da dívida. Sustentou, ainda, que promoveu a comunicação prévia da inscrição mediante envio de SMS ao número de telefone vinculado à autora em 28.11.2022, antes da efetiva disponibilização do apontamento, afirmando ter observado o disposto no art. 43, § 2º, do CDC. Acrescentou que a autora possuía outras anotações restritivas e requereu a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a pretensão indenizatória. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os fundamentos da inicial e refutando a validade da notificação encaminhada por SMS, ao argumento de que o art. 43, § 2º, do CDC exigiria comunicação escrita por correspondência, não sendo suficiente a mensagem eletrônica para legitimar a negativação.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgando improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (id. 355188888).

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a comunicação prévia por SMS não atenderia à exigência do art. 43, § 2º, do CDC. Defende que a notificação válida deve ocorrer por correspondência encaminhada ao endereço do consumidor, de modo que a negativação promovida sem essa formalidade seria ilegal. Requer, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da irregularidade da inscrição e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em definir se a comunicação prévia realizada por mensagem de texto (SMS), nas circunstâncias destes autos, atende à exigência do art. 43, § 2º, do CDC para fins de inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.

No caso, a apelada apresentou documentação apta a demonstrar que a anotação discutida se refere a dívida oriunda do Banco Santander S.A., no valor de R$ 896,08, com vencimento em 16.11.2022, e que sua disponibilização no cadastro de inadimplentes ocorreu em 09.12.2022. Comprovou, ainda, que a comunicação prévia foi encaminhada em 28.11.2022, por SMS, ao número de telefone (65) 99246-5838. Os documentos internos da ré registram o envio e o recebimento da mensagem na mesma data, às 09h38min25s.

Ressalte-se que a autora não afirma que o número de telefone para o qual foi encaminhada a mensagem não lhe pertença, tampouco sustenta tratar-se de contato desatualizado, vinculado a terceiro ou inapto ao recebimento de comunicações. Sua insurgência recursal limita-se à tese de invalidade, em abstrato, da notificação por meio eletrônico. Em outras palavras, não se discute o canal utilizado, mas a suficiência jurídica do meio empregado.

Assim, a prova documental produzida pela apelada evidencia que a comunicação foi encaminhada antes da efetiva negativação, o que atende, sob o aspecto temporal, à exigência de prévia ciência do consumidor. A sentença concluiu, com base nesses elementos, pela regularidade da conduta da requerida.

Com efeito, o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”. A norma exige comunicação prévia e escrita, mas não estabelece, de forma expressa, que tal providência deva ocorrer exclusivamente por via postal.

É certo que há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, inclusive com precedentes mais restritivos quanto à admissibilidade da notificação exclusivamente eletrônica. Entretanto, também se verifica orientação, igualmente consolidada em julgados mais recentes, no sentido de que a comunicação por meio eletrônico pode ser reputada válida, desde que demonstrado o envio ao canal vinculado ao consumidor e em tempo anterior à disponibilização do apontamento restritivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. ADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENVIO A E-MAIL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

É admitida a notificação ao consumidor por meio eletrônico, via e-mail, SMS ou aplicativo Whatsapp.

2.

Embora seja admitida a notificação eletrônica, o Tribunal estadual assentou que não foi comprovado que o e-mail para o qual enviada a notificação pertenceria ao devedor. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.

3.

Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4.

Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.186.168/MS, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 24.03.2025).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(...)
Tese de julgamento: ‘A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do STJ. Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais.”
(TJMT, N.U 1023945-53.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. em 14.04.2025).

À luz dessa orientação, a comunicação eletrônica não pode ser considerada automaticamente inválida, sobretudo quando os autos evidenciam o envio prévio da mensagem ao número constante dos dados repassados à entidade mantenedora do cadastro, sem impugnação específica da autora quanto à titularidade ou à inadequação desse canal.

Embora a apelante invoque precedente em sentido contrário, notadamente o REsp 2.056.285/RS, segundo o qual a notificação exclusiva por e-mail ou SMS não atenderia ao comando do art. 43, § 2º, do CDC, entendo que, diante do quadro fático destes autos e da orientação mais recente que admite a comunicação eletrônica, a sentença recorrida se harmoniza com entendimento juridicamente admissível e já acolhido por parte da jurisprudência, inclusive deste Tribunal.

Além disso, a controvérsia não diz respeito à existência da dívida, mas apenas à regularidade da comunicação prévia da inscrição. E, nesse ponto, os elementos constantes dos autos não evidenciam falha imputável à Serasa S.A., que demonstrou ter encaminhado o aviso antes da disponibilização do apontamento no banco de dados.

Os documentos juntados aos autos revelam, ainda, a existência de outras anotações restritivas em nome da autora. O extrato “Crednet Light”, acostado com a petição inicial, aponta três ocorrências em 23.05.2024: uma referente ao Banco Santander, no valor de R$ 896,08; outra referente ao Cartão BRB, no valor de R$ 951,69; e outra vinculada à Nu Financeira, no valor de R$ 275,45, totalizando R$ 2.123,22 em pendências Pefin. A documentação apresentada com a contestação também evidencia a coexistência de outro apontamento ativo em nome da autora, referente à Nu Financeira, no valor de R$ 275,45, além daquele objeto da lide.

Embora esse dado não seja decisivo para a solução da controvérsia principal, ele enfraquece o pedido de indenização, pois o nome da autora já estava sujeito a outras restrições de crédito, o que afasta a atribuição exclusiva de dano moral ao apontamento impugnado nesta demanda.

Nesse contexto, não há descumprimento do art. 43, § 2º, do CDC, nem falha na prestação do serviço pela entidade mantenedora do cadastro. Deve, portanto, ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à

apelação e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026